Tribunal: TJDFT
Processo: 0723668-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723668-26.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: JOSE GOMES DE HOLANDA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA HOLANDA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos para que as publicações referentes às partes agravante e agravada sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, e JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709, nada a prover, tendo em vista que já apreciados na decisão de id. 20130106. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016